Tribunal: TJBA
Processo: 8007495-58.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007495-58.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO GUSTAVO RODRIGUES FREIRE

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento contratual do devedor, o qual sustenta, em síntese, a inexistência de mora válida, a abusividade de cláusulas contratuais e a essencialidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros remuneratórios e na capitalização de juros pactuadas; (iii) determinar se tais circunstâncias são aptas a afastar a mora e impedir a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.132).

A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado.

A taxa contratada (2,30% a.m.) mostra-se apenas ligeiramente superior à taxa média de mercado (2,12% a.m.), não evidenciando desvantagem exagerada ou abusividade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, aliada à cláusula expressa de capitalização diária, comprova a regular pactuação do anatocismo.

A ausência de abusividade nos encargos do período da normalidade impede a descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegação de essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de promover a busca e apreensão em caso de inadimplemento.

A purga da mora exige o pagamento integral da dívida, o que não foi realizado pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §1º; CPC, arts. 1.010, III, 82, §2º, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, AgInt no AREsp 1.456.492/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.06.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.